Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Dado o longo lapso temporal desde a interposição deste agravo de instrumento (19/08/2021), bem como os atos processuais posteriormente praticados nos autos originários após esta data e o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, em caso afirmativo, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para apresentar contrarrazões recursais, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.